Tribunal: TJMT
Processo: 1032565-71.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032565-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA RICARDO DE LOIOLA BARBOSA - CPF: 360.751.913-72 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 10%. EDUCAÇÃO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DEVIDA APENAS AO RECORRENTE VENCIDO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal em face de acórdão que deu provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos de cobrança de adicional de 10% (Educação Especial). A embargante alega omissão no julgado por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Município recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários após o provimento do recurso interposto pela servidora, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito ou à imposição de regras processuais diversas das estabelecidas pela legislação especial.

4. No sistema dos Juizados Especiais, a disciplina da sucumbência é regida pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, que estabelece:
"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado [...]. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado"
.

5. Conforme a literalidade do dispositivo, a condenação em verba honorária em sede recursal pressupõe, cumulativamente, a interposição de recurso e a derrota do recorrente.

6. No caso concreto, o recurso inominado interposto pela servidora foi provido. Sendo ela a recorrente vencedora, não há previsão legal para a condenação do recorrido (Município) ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente do êxito da demanda.

7. A ausência de condenação em honorários não configura omissão, mas sim aplicação estrita do princípio da especialidade e do rito próprio dos Juizados Especiais, que difere da regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau somente é cabível quando o recorrente é vencido em seu recurso.

2.

O provimento do recurso inominado pelo Colegiado afasta a fixação de honorários sucumbenciais, inexistindo omissão no acórdão que deixa de condenar o recorrido vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA RICARDO DE LOIOLA BARBOSA
em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença de piso para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento das diferenças salariais referentes ao adicional de 10% sobre o vencimento base (Educação Especial).

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que este Colegiado deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da reforma integral da sentença. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício e fixada a verba honorária nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O Município de Rondonópolis, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, possui regramento próprio e específico acerca da sucumbência, pautado pelos princípios da gratuidade em primeiro grau e da limitação da condenação em honorários na fase recursal.

Sobre o tema, o artigo 55 da referida lei é taxativo ao dispor que a condenação em custas e honorários, em segundo grau, ocorre apenas quando o
recorrente for vencido
. Confira-se:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Nesse contexto, a contradição ou omissão que autoriza o manejo dos embargos deve ser real. No caso em tela, observa-se que a embargante busca a aplicação de uma regra de sucumbência própria do rito ordinário do CPC, o que é incompatível com o rito sumaríssimo.

Como o recurso interposto pela servidora foi
provido
para julgar procedentes os pedidos iniciais, ela ostenta a condição de
recorrente vencedora
. Logo, por absoluta falta de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais, não há que se falar em condenação do recorrido vencido ao pagamento de honorários.

Portanto, o acórdão embargado não padece de qualquer vício integrativo. A ausência de fixação de honorários é o corolário lógico da aplicação do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. Admitir o pedido da embargante implicaria em violação direta à lei federal e aos princípios da simplicidade e economia processual que regem esta justiça especializada.

Resta nítido que a embargante utiliza a via aclaratória para tentar modificar o regime jurídico da sucumbência aplicável ao caso, finalidade para a qual o presente instrumento é manifestamente inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026